Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800275-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE CORDOVIL DA SILVA

AGRAVADO: M. E. D. M. D. S.

INTERESSADO: CAROLINE MARTINS DE MORAES

PROCURADOR: ROSILENE CORREA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A VERBA FIXADA NA ORIGEM. NO ENTANTO DEVE PREVALECER O RISCO DA INFANTE DE SE VER PRIVADA, MAIS AINDA, DAS NECESSIDADES BÁSICAS PARA SUA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, o critério de fixação do quantum dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado.

2.

No caso concreto, restou evidente a ausência de elementos seguros de prova quanto à real possibilidade do pai em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória, o que, certamente, será esclarecido ao longo da instrução processual, no entanto, por ora, a verossimilhança das alegações milita a favor do recorrente quanto a sua impossibilidade de arcar com o pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

3.

A fixação dos provisórios não pode distanciar da possibilidade do pai em cumprir a obrigação de prestar alimentos sem que comprometa a sua subsistência, contudo, deve prevalecer, ao menos neste momento processual, o risco da infante de se ver privada, mais ainda, das necessidades básicas para sua manutenção.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido

para reduzir o valor dos alimentos provisórios ao percentual de 20% do salário mínimo. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. H. C. D. S. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0802022-59.2019.8.14.0133), ajuizada por M. E. D. M. D. S., representado(a) por C. M. D. M. em face do ora recorrente.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, nos seguintes termos:

“(...) 2. Havendo demonstração inequívoca da relação de parentesco, indicada no artigo 1.694 do Código Civil, bem como estando a petição em ordem, com observância da proporcionalidade da liminar e da necessidade dos alimentos, como prescreve o artigo 4º da Lei 5.478/68, arbitro, de imediato, e por ora, alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente, eis que não há demonstração da capacidade financeira do requerido, tampouco dos gastos mensais despendidos pela representante legal com a criança. Os alimentos deverão ser entregues diretamente à representante legal da parte requerente, mediante entrega de recibo, ou depositados em conta indicada pela parte autora. (...)”

No recurso, aduz
que a decisão agravada não representa o melhor direito para o caso em razão do estado econômico do agravante. Alega possuir apenas 19 anos de idade, ser estudante, tendo concluído recentemente o ensino médio. Além disso, encontra-se desempregado, residindo com seus pais, avós da menor que recebem um salário mínimo, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado na origem.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir a verba alimentar arbitrada provisoriamente para 10% (dez por cento) do salário mínimo.

Em decisão ID 2725260 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 3331304.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso para reduzir os alimentos provisórios na forma pretendida pelo recorrente.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo para uma filha menor que, atualmente, possui dois anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º do art. 1.694, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, embora tenha inicialmente indeferido a tutela antecipada recursal, após análise mais criteriosa dos autos, tanto do presente recurso quanto o de origem, entendo que a tese do agravante de ser incapaz de arcar com o encargo fixado pelo juízo singular comporta parcial acolhimento pelas razões a seguir expostas.

Da análise do processo de primeiro grau, denota-se que a parte agravada, ao discorrer sobre a condição econômica do genitor, afirmou que ele trabalha de forma autônoma, contudo, não trouxe qualquer indício sobre a renda auferida. Não desconheço a dificuldade em produzir tal prova, ainda mais quando o alimentante não tem emprego formal, mas no feito não há qualquer elemento que indique eventual remuneração percebida pelo pai.

Nas razões do recurso, o agravante afirma ser um jovem de 19 anos de idade (hoje com 21), estudante e desempregado, residente com os pais e que, por essas circunstâncias, não teria condições de arcar com o percentual de 30% do salário mínimo. Para embasar suas alegações, acostou certificado de conclusão do ensino médio no ano de 2019, e cópia apenas da parte de identificação da carteira de trabalho.

Até o presente momento, portanto, resta evidente a ausência de elementos seguros de prova quanto à real possibilidade do pai em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória, o que, certamente, será esclarecido ao longo da instrução processual, no entanto, por ora, a verossimilhança das alegações milita a favor do recorrente.

Diante desse cenário, a fixação dos provisórios não pode distanciar da possibilidade do pai em cumprir a obrigação de prestar alimentos sem que comprometa a sua subsistência, contudo, deve prevalecer, ao menos neste momento processual, o risco da infante de se ver privada, mais ainda, das necessidades básicas para sua manutenção.

Na hipótese dos autos, ambos os genitores são jovens. Quando a filha nasceu, a mãe tinha apenas dezessete anos (hoje tem 19) e o pai dezenove (atualmente tem 21). O nascimento da menor, decerto, trouxe reviravoltas para suas vidas, porém é a criança que precisa de maior proteção, devendo os jovens pais, diante da responsabilidade adquirida, se esmerarem para prover o seu sustento, especialmente o genitor que não está à frente dos cuidados da filha. Dito isso, peço vênia ao representante do Ministério Público, pois entendo que alterar a decisão do juízo
“a quo
” para 10% (dez por cento) do salário mínimo poderia caracterizar um perigo de dano reverso a agravar o direito da criança.

Assim, reputo razoável e proporcional ao caso concreto, o percentual de 20% do salário mínimo vigente como valor dos alimentos provisórios.

Por fim, ressalto que o presente julgamento versa tão somente sobre alimentos provisórios, os quais no decorrer da instrução processual, poderão ser alterados para patamar mais justo e equânime no feito de origem.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, acolhendo em parte o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos alimentos provisórios ao percentual de 20% do salário mínimo.

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2021